Tribunal: TJBA
Processo: 8026161-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026161-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
. ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A CONDUÇÃO COERCITIVA DA ADOLESCENTE PARA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.
DECISUM
ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTERIOR NOTIFICAÇÃO DA JOVEM, INCLUSIVE COM COMPARECIMENTO PESSOAL À SECRETARIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA. REDESIGNAÇÃO DA ASSENTADA POR VÁRIAS VEZES ANTE AS REITERADAS FALTAS DA PACIENTE. INAPLICABILIDADE DO QUANTO DECIDIDO NAS ADPF’S 395 e 444. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO QUE POSSUI MULTIFUNCIONALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 186, DO ECA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de K.
V. F. DE S.
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, ora apontado como autoridade coatora.

2.

O Ministério Público representou contra a Paciente por ter supostamente praticado, no dia 07.09.2023, ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas).

2.
1
Narra a representação oferecida pelo Órgão Ministerial que no dia 07.09.2023, por volta das 12h00min, nas imediações da Avenida Sete de Setembro, Município de Salvador/BA, a adolescente K. V. F. DE S., com, então, 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu, em comunhão de desígnios com o adulto LUIZ FELIPE DOS SANTOS, um aparelho telefônico marca
Iphone
na cor preta pertencente a NICOLE SENA DE JESUS e um aparelho telefônico marca
Iphone
11 pertencente a Huyara Santos.

2.2
Restou apurado nos autos que, no dia e hora supracitados, uma guarnição da polícia militar realizava ronda nas imediações da Av. Sete de Setembro, quando perceberam a Adolescente e seu companheiro em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-los e, em revista pessoal, foram encontrados em poder do telefone celular pertencente à vítima NICOLE, que procedeu à identificação dos envolvidos.

2.3
Emerge dos fólios que o
modus operandi
, dos Imputados se dava mediante subtração das
res
enquanto as Vítimas estavam distraídas durante o Desfile Sete de Setembro.

2.4
Apresentada representação em face da Adolescente pelo
Parquet
e designada Audiência de Apresentação pelo Juízo de origem, esta teve que ser redesignada por diversas vezes ante o não comparecimento da Representada e de seus pais ou responsáveis, razão pela qual o Magistrado de origem determinou a sua condução coercitiva.

2.5
Alega a Impetrante que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista que o Juízo primevo determinou a sua condução coercitiva para a audiência de apresentação sem prévia intimação pessoal para comparecer à referida assentada, indo de encontro às regras contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar o (des)acerto da decisão do Juízo de origem que determinou a condição coercitiva da Adolescente para a audiência de apresentação, analisando-se, inclusive, se houve ou não prévia notificação da Jovem.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.

Ab initio
impende destacar que a proteção à criança e ao adolescente tem amparo constitucional, uma vez que o art. 227, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os seus direitos.

6.
Não escapa do nosso conhecimento, entretanto, que o ser humano é, por natureza, um ser social. O convívio social, porém, demanda a existência de regras que possibilitem uma harmônica vivência entre os indivíduos que integram a sociedade, de forma que não há como se imaginar uma convivência pacífica sem que haja limitações ao exercício de direitos individuais em benefício da coletividade, citando a máxima:
o direito de uma pessoa termina quando começa o direito da outra
.

6.1
Desta feita, o homem, para que possa viver de forma harmônica em sociedade, cede parte de sua liberdade individual em prol do todo, da coletividade, firmando o que Rosseau intitulou de pacto social, cujas “regras” são passadas a cada um dos indivíduos durante a sua existência, à medida do seu desenvolvimento etário. Assim, trazendo tais ensinamentos para o âmbito do Direito Penal, havendo a quebra do contrato social, deve o infrator sofrer as consequências de seus atos, havendo, assim, a legitimação do Estado-Juiz para interferir na esfera de liberdade do indivíduo.

6.2
Entrementes, quando a infringência de tal regra se dá por conduta praticada por criança ou adolescente, no ordenamento jurídico brasileiro não se permite que estes sejam tratados como se adultos fossem, de forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu art. 103 a definição de que estes sujeitos de direito não praticam crimes, mas atos infracionais.

6.3
Destaque-se que somente aos adolescentes (aqui entendidos os que possuem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos) é que se pode aplicar medida socioeducativa, não podendo a criança (até os 12 anos incompletos) ser alvo de tais medidas, mas tão somente das medidas protetivas previstas no art. 101, do ECA nos termos do art. 105, do mencionado Estatuto.

6.4
Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que, em sendo oferecida a representação pelo Ministério Público, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, sendo este e seus pais ou responsável cientificados do teor da representação e notificados para comparecer à assentada. Acaso não se localize o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão para a sua apresentação.

6.5
Assim, extrai-se do § 1º do art. 184 do ECA, que a autoridade judicial notificará tanto o adolescente quanto seus pais ou responsável a comparecer à audiência e, não sendo o jovem localizado, expedir-se-á mandado de busca e apreensão.

7.
Na situação em apreço, malgrado a Defesa alegue que não houve notificação da Adolescente para comparecimento à assentada antes que se determinasse a sua condução coercitiva, isso não é o que se extrai do conjunto fático-probatório que compõe os autos, o que se extrai do conjunto fático probatório, posto que o que este demonstra é que a Adolescente e sua genitora foram citadas/notificadas via aplicativo
Whatsapp
, sendo encaminhadas, inclusive, fotografias dos respectivos documentos de identidade, conforme documentos de id 81982536 – fls. 13/36. Mais ainda: compareceu pessoalmente à unidade judiciária com vistas a justificar seu atraso à assentada designada (
ex vi
certidão constante do
id 81982536 – fl. 46)
.

7.1
O que se extrai do quadro acima delineado, em verdade, é que tanto a Paciente quanto sua genitora, embora cientes dos atos judiciais designados, estão se furtando deliberadamente ao comparecimento da audiência de apresentação designada pelo Juízo de origem, de modo que não encontro mácula a ser expurgada na decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

8.
No que diz respeito à alegação de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela Constituição Federal, tem-se que a decisão proferida nas citadas ações constitucionais referiram-se à condução do réu, em processo penal, para interrogatório.

8.1
Insta consignar que a audiência de apresentação constante do art. 184, do ECA, possui natureza bastante diversa da audiência de instrução prevista no art. 260, do CPP, tendo em vista que, enquanto esta última se trata de meio de prova para o processo e meio de defesa para o réu, a audiência de apresentação prenunciada no Estatuto da Criança e do Adolescente possui múltiplos propósitos, destinando-se a fazer com que o Juízo, em contato direito com o jovem, levante informações pessoais, familiares, educacionais e sociais do adolescente, ocasião em que, inclusive, será analisada a possibilidade de concessão de remissão na fase inicial do procedimento.

8.2
Na mesma linha de direção já se pronunciou, inclusive, a Corte da Cidadania, ao apreciar o HC: 769197 RJ 2022/0282401-6, de relatoria do ilustre Ministro Rogerio Schietti Cruz, cujo julgamento se deu em 14.06.2023, ou seja, após a apreciação das ADPF’s em referência. Por oportuno e bastante elucidativo, cito trecho do supramencionado julgado:
“(...) O sucesso da intervenção estatal depende desse primeiro contato do Juiz com o adolescente, pois a substituição do processo normal, com a adoção de alternativas construtivas ao representado, pode ser a melhor solução ao caso concreto. A remissão concedida pelo Juiz, após o oferecimento da representação, importará na suspensão ou na extinção do processo, razão pela qual deve ser prestigiada e mantida a audiência de apresentação do adolescente, nos termos do art. 184 do ECA, que não dispõe sobre produção probatória. Eventual assunção de culpa, durante o ato, é similar ao conteúdo de confissão extrajudicial perante autoridade policial ou ministerial, sem aptidão para, per se, subsidiar a procedência da ação.”

8.3
De mais a mais, tratar acerca da (in)constitucionalidade do dispositivo legal que traz a previsão da possibilidade da condução coercitiva do adolescente para fins de comparecimento à audiência de apresentação, é matéria que foge sobremaneira ao singelo procedimento do habeas corpus, sendo este o entendimento do C. STJ, cuja jurisprudência pacificada é no sentido de que
“A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral.”
(AgRg no HC 840.517/SP).

9.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da determinação de condução coercitiva à audiência de apresentação, não há que se repreender da decisão vergastada.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada pela ilustre Procuradora
Cleusa Boyda de Andrade
, pela denegação da ordem, nos termos do opinativo de id
83354388
.

IV. Dispositivo

11.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8026161-22.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente

K. V. F. DE S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça